Tribunal: TJDFT
Processo: 0736096-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DE GOVERNO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA RESOLUTIVA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E INALIENABILIDADE. OBSERVÂNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte exequente de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusulas de alienação fiduciária e inalienabilidade, adquirido por meio do programa habitacional do Governo Minha Casa Minha Vida e gravado com cláusula de inalienabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, ante a expressividade econômica destes direitos, conforme art. 835, XII, do Código de Processo Civil.
4. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, mas os direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato relativo ao imóvel podem ser objeto de penhora.
5. Mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel integrante de Programa Habitacional do Governo Federal, observada a cláusula resolutiva de propriedade fiduciária e inalienabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de direitos aquisitivos de imóvel gravado com clausulas de alienação fiduciária e inalienabilidade, mesmo se tratando de aquisição por meio do programa habitacional Minha Casa Minha Vida oferecido pelo Governo, observada a cláusula resolutiva de propriedade fiduciária e inalienabilidade”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1720367 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível; Acordão 1727623 de relatoria do Des. José Firmo Reis Soub da 8a Turma Cível.